Tribunal: TJES
Processo: 5001042-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001042-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: VALDILEIDE SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001042-07.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDOS: VALDILEIDE SOARES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE LINHARES contra sentença (id 6738194) que julgou parcialmente procedente os pedidos da ora recorrida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para:

a)

CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente VALDILEIDE SOARES DOS SANTOS no imóvel localizado na Rua Olavo Bilaque, s/nº, atrás da Igreja Católica, bairro Palmital, nesta cidade, razão pela qual RATIFICO a Decisão Liminar do evento ID 24292461.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), ao requerente VALDILEIDE SOARES DOS SANTOS a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) que a sentença é nula por ausência de intimação do Ministério Público; c) no mérito, que a negativa de ligação de rede água e esgoto ao imóvel da recorrida é legítima, tendo em vista tratar-se de lote situado em parcelamento irregular e clandestino, d) que não é devida indenização por danos morais, por serem estes inexistentes.

A recorrida, por sua vez, pleiteou pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE

Rejeito, de imediato, a alegada preliminar de ilegitimidade passiva
pois, neste caso
sub judice
, o município recorrente está atuando dentro do seu âmbito de competência, na forma do art. 30, inciso V, da Constituição Federal,
[1]
tendo delegado o fornecimento do serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto a autarquia municipal, criada para tal finalidade. Com razão, então, o juiz sentenciante ao afirmar que
“[...] somente se faz possível a participação da Autarquia para ligação da rede de água e esgoto havendo autorização do Munícipio, sendo, portanto, legítimo para participar do polo passivo desta demanda”.

Não merece prosperar, também, a arguição de nulidade da sentença
em razão da ausência de intimação do Ministério Público, pois não logrou demonstrar o relevante interesse público/coletivo da lide, sendo esta de mero interesse individual e particular, caracterizado pelo fornecimento de serviço público específico e divisível.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

O fato de o imóvel da recorrida estar localizado em parcelamento irregular/clandestino não é justificativa suficiente para a negativa do fornecimento de serviço público essencial, considerando-se que tal ocupação irregular não é recente e já está praticamente consolidada.

Coaduno, então, com o entendimento posto na sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“Ao que tudo indica,
trata-se de feito de requerimento de extensão de serviços já existentes no local
, inclusive instalados e fornecidos por demandado nesta ação e tenho que tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte dos requeridos, e sobre este fato mantiveram-se silentes, o que contribui para afastar a clandestinidade do imóvel do requerente (ID 21197940). [...]

Soma-se a isto ser o Bairro Palmital uma área urbana praticamente consolidada, inclusive regulamentada a organização do bairro por meio da Lei Municipal de n.º 2.857/2009
e com diversas Leis dispondo sobre a denominação de suas ruas e avenidas, sendo que não podem os requeridos negarem a efetivar as instalações da rede de água e de esgoto, sobretudo porque
não comprovada nos autos a eventual ocupação de área de proteção ambiental ou a ocorrência de danos ambientais, em prejuízo do interesse público.
[...]

[...] Sendo a área consolidada e regular ou irregular, mas comprovadamente e inequivocamente consolidada, e não estando em Área de Preservação Permanente (APP) é dever do Município e das concessionárias dos serviços públicos levar estrutura mínima ao local, de modo a garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico a eles, condicionado à contraprestação do consumidor, em respeito ao Princípio da Dignidade da vida e pessoa humana.

O caso em tela trata-se de bairro já consolidado e não em área de APP, e com isso entendo que deve ser reconhecido o pedido autoral para ligação da rede água, não importando se as ligações existentes no local, são anteriores ao solicitado pelo requerente.”

Em relação ao dano moral, entendo que este restou configurado, em razão da negativa prolongada do fornecimento de água tratada e rede de esgoto ultrapassar o mero dissabor, tendo em vista a essencialidade da prestação de tal serviço público.

Acerca da fixação do valor da indenização, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Observe-se que o posicionamento acima exposto está em consonância com a jurisprudência, inclusive do Colegiado Recursal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA REALIZADA LIGAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO E SAAE CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJ-ES - RI: 00015171920218080030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 16/05/2022, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO LOTE DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA REALIZADA LIGAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO NÃO PODE SER CONSIDERADA MOTIVO JUSTO PARA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO E SAAE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00025383020218080030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 21/03/2022, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
“Art. 30: Compete aos Municípios: [...] V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)